Tribunal: TJES
Processo: 5006309-50.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006309-50.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS –
CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Como se sabe, a Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais só permite a execução dos seus próprios julgados (art.3º, § 1º, inc. I) - ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo (inc. II).

2.
Da mesma forma, a Lei 10.259/2001 dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 3º dispôs expressamente caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças (art. 3º).

3.
Por sua vez, a Lei 12.153/2009, que instituiu os Juizados da Fazenda Pública, que nos interessa, é omissa quanto ao ponto. Apesar disso, há previsão contida no art. 27, daquele diploma legal, de aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001.

4.
Sendo assim, deve ser reconhecida a competência da Vara Comum Fazendária, em virtude da ausência de norma que atribua ao Juizado a competência para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros Juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, nos termos da aplicação subsidiária das Leis nº 9.099, 10.259 e do próprio Código de Processo Civil/15.

5.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declara a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O
1
º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA
, face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA,
da “liquidação de sentença coletiva” ajuizada por Alessandro Vieira Margon em face do Estado do Espírito Santo.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que o valor atribuído à causa
“não supera sessenta salários mínimos”.

Por seu turno, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a pretensão do autor, de executar sentença proferida pelo Juízo Fazendário, não pode ser deduzida perante o Juizado Especial.

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5006309-50.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
O
1
º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO
D
A
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O
1
º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA
, face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA,
da “liquidação de sentença coletiva” ajuizada por Alessandro Vieira Margon em face do Estado do Espírito Santo.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que o valor atribuído à causa
“não supera sessenta salários mínimos”.

Por seu turno, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a pretensão do autor, de executar sentença proferida pelo Juízo Fazendário, não pode ser deduzida perante o Juizado Especial.

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem

(liquidação e execução individual de sentença coletiva) tramitar.

Infere-se dos autos que o autor pretende o cumprimento da sentença coletiva que, nos autos da ação n. 0003675-03.2000.8.08.0024, a qual tramitou perante o Juízo Comum da Fazenda Pública Estadual de Vitória, declarou a inexistência dos débitos a título de crédito rotativo, contraídos pelos substituídos, com imposição ao Ente Estatal do ônus de arcar com os juros e encargos gerados por empréstimo bancário realizado em virtude de mora do Estado em quitar os salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, e, ainda, os estornos dos débitos efetivados sob essa rubrica nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora e correção monetária, tendo dirigido a sua pretensão de cumprimento do título judicial a umas das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital.

Apesar dos fundamentos apresentados pelo Juízo Suscitado, entendo que o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para executar sentença decorrente de ação coletiva que tramitou, originariamente, no Juízo Fazendário Comum.

Como se sabe, a Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais
só permite a execução dos seus próprios julgados
(art.3º, § 1º, inc. I) - ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo (inc. II).

Da mesma forma, a Lei 10.259/2001 dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 3º, dispôs expressamente
caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças
(art. 3º).

Por sua vez, a Lei nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados da Fazenda Pública, que nos interessa, é omissa quanto ao ponto. Apesar disso, há previsão contida no art. 27, daquele diploma legal, de aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Sendo assim, apesar das teses adotadas pelo Juízo Suscitado, entendo que deve ser reconhecida a competência da
vara comum fazendária
, em virtude da ausência de norma que atribua ao Juizado a competência para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros Juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, nos termos da aplicação subsidiária das Leis nº 9.099, 10.259 e do próprio Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

No sentido proposto, cito os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS
.
1. O juizado especial da Fazenda Pública não tem competência para o cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva por juízos diversos, limitando-se à execução dos próprios julgados. 2. Não obstante a Lei 12.153/2009 estabeleça competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa (art. 2º, caput e § 4º), não se pode olvidar que esse juizado também é regido sob o mesmo rito dos Juizados Especiais como um todo - com todos os princípios que lhe são próprios.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF.

(TJDF. Acórdão n.1116312, 07009532420188070000, Relator: Fábio Eduardo MARQUES 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

_______________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO PELA PARTE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE
LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA EXECUTIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS A SEUS JULGADOS INCOMPETÊNCIA MATERIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA CONHECER AÇÕES REFERENTES A DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS, QUE SE INCLUI A LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS COLETIVAS
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL DE AVARÉ. (TJSP; Conflito de competência 2239413-46.2016.8.26.0000; Relator (a):Fernando Torres Garcia(Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Avaré -Vara do Juizado Esp. Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data de Registro: 20/04/2017).

___________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
. I- Na fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública devem ser considerados, além do disposto no art. 2º da Lei nº. 12.153/2009, os princípios norteadores dos Juizados Especiais previstos no art. 98, I, da Constituição Federal e na legislação que criou os Juizados Especiais (Leis nº 9.099/95 e 10.259/2001).
II- Não obstante a inexistência de limitação específica na Lei nº. 12.153/2009, os juizados especiais da Fazenda Pública não têm competência para processar julgar os cumprimentos individuais de sentenças coletivas condenatórias proferidas pelos juízos das Varas de Fazenda Pública
. III- Declarou-se competente o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado. (CCP 0709526-85.201.78.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 2ª Câmara Cível, Julgado em 01/09/2017, Publicado no PJe: 22/09/2017)

Assim, não obstante a Lei nº 12.153/2009 estabeleça competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa (art. 2º,
caput
e § 4º), não se pode olvidar que esse Juizado também é regido sob o mesmo rito dos Juizados Especiais como um todo – com todos os princípios que lhe são próprios –, de maneira que a previsão contida nos art. 3º, § 1º, inc. I, e art. 52 da Lei nº 9.099/1995 deve ser aplicada na hipótese.

Portanto, a competência da execução de títulos judiciais nos Juizados está limitada aos seus próprios julgados, independentemente do valor acrescido à condenação. Da mesma forma, não se admite a execução de julgados proferidos pelos Juizados Especiais nas Varas Cíveis.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 15/8/2023.